Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A prova produzida no curso da instrução processual não é suficiente para demonstrar com grau de certeza a autoria delitiva, uma vez que não foram ouvidas testemunhas que confirmassem que, presencialmente, o réu requereu a emissão do documento ideologicamente falso, as assinaturas nos documentos juntados aos autos não foram periciadas, a fim de que se atestasse que foram firmados pelo réu e, ainda, o documento ideologicamente falso não foi apreendido na posse do acusado.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria narrada na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso provido.